Tribunal: TJMT
Processo: 0008394-77.2006.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008394-77.2006.8.11.0042
RECORRENTE: CARLOS PRADO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30389955) interposto por CARLOS PRADO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26490965):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2o, IV DO CP – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICUTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – ONIPOTÊNCIA ARBITRÁRIA NÃO REVELADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –ART. 5o, XXXVIII DA CF/88 – PLEITO SUCESSIVO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INCABÍVEL – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação. Com relação à dosimetria, o quantum fixado na pena-base pela juíza de piso é medida que se impõe, ante a presença das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, eis que apresentam fundamentação idônea.” (Ap 0008394-77.2006.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019)
Alega violação: (i) aos arts. 386, VII e 593, III, “d”, ambos do CPP, bem como ao art. 29 do CP, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e (ii) aos arts. 59 e 68, ambos do CP, sob a assertiva de que a premeditação não pode ser valorada negativamente para fins de dosimetria penal e de que não restou comprovado que a conduta delitiva tenha gerado situação de risco para terceiros.
Recurso tempestivo (Id. 35221486).
Contrarrazões – Id. 36033496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 386, VII e 593, III, “d”, ambos do CPP, e ao art. 29 do CP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como aos art. 59 e 68, ambos do CP, no que tange a não comprovação de situação de risco para terceiros, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. INTIMAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ENCONTRADO O RÉU. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PARA REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. O Tribunal de origem, soberano quanto à análise do conjunto fático-probatório, entendeu que, na hipótese, não ficou caracterizado julgamento contrário à prova dos autos. Portanto, a inversão do julgado encontra óbice no comando contido na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1365782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos respectivos pontos.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente de que a premeditação, por constituir etapa do iter criminis e, por corolário, fase inerente da conduta, não pode ser valorada negativamente para fins de dosimetria penal.
No ponto, assim restou assentado no aresto:
“Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, em razão da dinâmica perfeitamente narrada na sentença.
Restou comprovado que os recorrentes, em unidade de desígnios, de forma premeditada, ceifaram a vida da vítima, cada um com a sua correspondente função.
Assim, a fundamentação feita pela juíza a quo para desvalorar a culpabilidade dos apelantes presta-se para majorar a reprimenda inicial.” (Id. 24373020, p. 12/13)
Verifica-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ART. 1o, I DO DECRETO-LEI No 201/1967. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu. 2. Em relação às consequências do crime, as instâncias ordinárias consideraram que essas extrapolaram os limites do tipo penal, pois, além da lesão aos cofres públicos, houve abalo no bom nome da Administração Pública Municipal, com ofensa à moral administrativa, bem como à população, que deixou de ser beneficiada com o usufruto do imóvel apropriado pelo réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1400206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, REPDJe 11/06/2019, DJe 13/05/2019) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DO DELITO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE COM BASE EM FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. ELEMENTO CONCRETO. AFRONTA AO ART. 68 DO CP. INEXISTÊNCIA. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A fundamentação da moduladora culpabilidade encontra respaldo em elemento concreto dos autos. A teor da jurisprudência desta Corte, a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o incremento da pena-base, pois denota maior gravidade da infração penal. (...)” (AgRg no REsp 1713610/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos arts. 59 e 68, ambos no CP, no que tange à negativação da culpabilidade diante da premeditação da conduta, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v